Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-23.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADOÇÃO. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. LAÇOS AFETIVOS NÃO VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES IMPOSSÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, atribuiu à família uma série de responsabilidades para com as crianças e adolescentes. Em consonância, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”, sendo que o descumprimento injustificado de tais encargos enseja a perda do poder familiar, conforme art. 24 do ECA. E, os incisos II e III do artigo 1.638 do Código Civil, preveem, entre as causas de perda do poder familiar, deixar o(a) filho(a) em abandono ou praticar atos contrários à moral e aos bons costumes.
2. Uma vez verificado o abandono material, afetivo/moral e intelectual da filha, aliada à impossibilidade de reintegração da infante aos cuidados da família biológica ou extensa, escorreita a sentença que, embasada em laudo psicossocial, decretou a destituição do poder familiar dos genitores e determinou o cadastramento da menor para adoção, nos moldes do art. 1.638, incisos II e III, do Código Civil.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.